Tribunal: STF
Processo: RHC 215494
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. INÉRCIA DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma não conheceu do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 156.753/RJ.   



    2. Diante da determinação superveniente de contramandado de prisão em favor de uma das recorrentes, pelo Juiz de origem, a defesa foi intimada a se manifestar, em 10 dias, acerca da manutenção da prisão preventiva, enviando cópia dos eventuais atos decisórios proferidos.   



    3. A Secretaria Judiciária certificou a ausência de manifestação (e-doc. 55).   



    É o relatório.   



    Decido.   



    4. Não obstante intimados a informar situação processual atual, as recorrentes se quedaram silentes, revelando a ausência de interesse na continuidade da medida.



    5. O Código de Processo Civil estabelece, nos termos do art. 485, inc. VI, a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando verificada a ausência de interesse processual, aplicável por analogia, com fundamento no art. 3º do CPP.   



    6. Ante o exposto, julgo extinto o recurso ordinário em habeas corpus, sem resolução do mérito, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF c/c o art. 485, inc. VI, do CPC c/c o art. 3º, do CPP.



    7. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de novembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator